Tribunal: STF
Processo: RHC 204290
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTO INVÁLIDO. ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Quinta Turma desproveu o agravo regimental no Habeas Corpus nº 664.816/ES.



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado a 24 anos de reclusão, no regime fechado, ante a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I e IV (homicídio qualificado pelo motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu provimento parcial à apelação da defesa, para reduzir a pena, redimensionando-a em 18 anos de reclusão. O título condenatório transitou em julgado.



    4. Contra essa decisão, foi formalizada a impetração no STJ.



    5. Neste recurso, a defesa aponta ilegalidade na dosimetria da pena-base, dizendo que a circunstância judicial relativa à conduta social foi considerada negativa a partir de fundamentação inidônea. Aduz que foi levada em conta certidão de antecedentes criminais, não obstante a constatação dos bons antecedentes do recorrente. Menciona haver o Ministério Público Federal opinado, no STJ, pela concessão parcial da ordem, para afastar a qualificação desfavorável desse vetor. Diz incabível a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base, aludindo ao princípio da presunção de inocência e ao verbete nº 444 do STJ. Conforme aduz, antecedentes criminais não se confundem com os de natureza social.



    6. Requer, em âmbito liminar, a readequação da pena-base, afastando-se a valoração negativa da conduta social. Busca, alfim, a confirmação da providência.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. O título condenatório transitou em julgado no ano de 2018, tendo sido protocolado o presente recurso apenas em 22/06/2021. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade: RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; RHC nº 209.323-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28/03/2022, p. 19/04/2022; RHC nº 208.086-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 02/03/2022, p. 08/03/2022; e RHC nº 205.615-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 16/03/2022.



    8. Acrescente-se que as questões suscitadas neste recurso ordinário não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar inexistir ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão, de ofício, da ordem. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso ordinário, entendo ser o caso dos autos. 



    10. O Juízo, ao individualizar a pena do recorrente, assim procedeu:



    “Por sua vez, analisadas as circunstâncias legais do artigo 59, do Código Penal: a) verifico que o réu agiu com culpabilidade exacerbada, na medida em que o juízo de reprovação ou de censura do jato é altíssimo, em razão da elevada desproporção entre o motivo e crime, demonstrando desrespeito à vida humana; b) em termos legais, o acusado possui MAUS antecedentes; c) no que tange à conduta social do acusado, pelo seu próprio depoimento e pela certidão de antecedentes criminais, valoro-a negativamente; d) Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-la; e) o motivo do crime foi desproporcional, tendo sido reconhecida a qualificadora o motivo tome, motivo pelo qual valoro-a negativamente; J) Quanto às circunstâncias em que foi cometido o crime, na definição de Alberto Silva Franco, "circunstancias são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-lo ou abrandá-lo" (SILVA FRANCO, Alberto. Código Penal e sua interpretação jurisprudencial, c. 1, t. 1, p. 900). In casu, o Douto Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido por recurso que dificultou ou impossibilidade a defesa da vitima, todavia deixo de valorá-la negativamente, pois utilizo-a para qualificar o crime e diante do principio da proibição do bis in idem; g) As consequências são inerentes ao crime de homicídio; h) Quanto ao comportamento da vitima, não há comprovação de que esta trouxe contribuição relevante para o delito. 



    Reconhecidas três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão. 



    Sem atenuantes, contudo presente a agravante da reincidência, art. 63 do CP, portanto, agravo a pena e fixo a provisória em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão. 



    Sem causas de aumento e de diminuição de penas, destarte fixo a pena: definitiva em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão. “ (e-doc. 1, p. 28-29).



    11. O Tribunal de Justiça, ao dar provimento parcial à apelação da defesa, afastou a consideração negativa dos antecedentes e da culpabilidade, mantidas as premissas do Juízo a quo em relação à conduta social e aos motivos. (e-doc. 1, p. 38-39).



    12. Não se desconhece que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ”[à]s Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores” (RHC nº 118.008/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24/09/2013, p. 19/11/2013).



    13. Ocorre que, na espécie, verifica-se ilegalidade flagrante, ao se considerar que a qualificação desfavorável da conduta social calcou-se em motivação insubsistente. Esse vetor diz respeito ao comportamento do agente no seio social, familiar e profissional. Não se confunde com os antecedentes criminais, tanto é que a lei prevê circunstâncias judiciais específicas. Enquanto estes revelam o passado criminal do agente, a conduta social não se refere a fatos criminosos, abrangendo apenas o estilo de vida do agente nos meios familiar, profissional, afetivo e na comunidade em que vive.



    14. Portanto, tem-se a ilegalidade na consideração negativa da conduta social com base na “certidão de antecedentes criminais”, mormente em razão de o Tribunal de Justiça haver consignado inexistir registro de condenação anterior definitiva, apta a configurar maus antecedentes ou reincidência. No mais, não consta do interrogatório (e-doc. 42, ao qual alude o Juízo) qualquer dado revelador de má conduta social.



    15. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de “repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedente“ (RHC nº 144.337-AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 05/11/2019, p. 25/11/2019). A esse respeito ainda:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. FUNDAMENTO PARA DESVALORAR OS MAUS ANTECEDENTES E A CONDUTA SOCIAL. MOTIVAÇÃO INADEQUADA. 1. A circunstância judicial conduta social, prevista no art. 59 do Código Penal, compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Vale dizer, os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais. São vetores diversos, com regramentos próprios. Doutrina e jurisprudência. 2. Assim, revela-se inidônea a invocação de condenações anteriores transitadas em julgado para considerar a conduta social desfavorável, sobretudo se verificado que as ocorrências criminais foram utilizadas para exasperar a sanção em outros momentos da dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus provido.”



    (RHC nº 130.132/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 10/05/2016, p. 24/05/2016).



    “Habeas Corpus. 2. Homicídio qualificado, art. 121, § 2º, IV, CP. 3. Dosimetria da pena. 4. Fixação da pena base. 6. É vedado valorar negativamente os motivos do crime e a personalidade do agente sem qualquer fundamentação concreta. 7. Caracteriza bis in idem valorar negativamente as circunstâncias do crime quando já configuram qualificadora, as consequências delitivas quando elemento do próprio tipo penal, como é a morte para o homicídio e a conduta social usando dos antecedentes do sentenciado, visto que já utilizados para aumentar a pena sob outra rubrica. 8. Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida.”



    (HC nº 121.758/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/12/2014, p. 02/02/2015).



    16. Ademais, eventual consideração de investigações ou ações penais em curso (o julgador não explicita, porém o Tribunal de Justiça atestou inexistir condenação anterior definitiva) também resultaria em ilegalidade, porquanto estas não justificam a elevação da pena-base, em hipótese alguma, consoante entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, por não constituírem maus antecedentes, personalidade desajustada, muito menos má conduta social (HC nº 125.586/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 30/06/2015, p. 15/12/2015).



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, porém, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo, de ofício, a ordem, para determinar ao Juízo da Execução que proceda à nova dosimetria da pena, afastando-se a consideração negativa da conduta social — processo nº 0016737-12.2012.8.08.0050, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES.  



    Publique-se.



    Comunique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator